Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706096-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO,GASPARIAN - ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO e GASPARIAN – ADVOGADOS: Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, formulado por RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, GASPARIAN – ADVOGADOS em face de ROMARIO DE SOUZA FARIA, partes qualificadas nos autos. Deferida a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, e, efetuado o bloqueio, em conta corrente do devedor, da quantia de R$ 59.338,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais), veio aos autos (ID 80071456) a impugnação respectiva. Verberou o devedor que o valor seria abarcado pela impenhorabilidade, posto que teria origem na verba recebida, pelo executado, a título de Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS), que, conforme reconheceu, teria caráter indenizatório, não se confundido com sua remuneração. Alegou, em acréscimo, que a cota somente pode ser utilizada no exercício da função parlamentar, mediante motivação e comprovação das despesas perante o Senado Federal. Sustentou, assim, a natureza pública da referida verba, afirmando que a sua constrição importaria em lesão ao erário. Instruiu a impugnação com o extrato bancário da conta pessoal no 269011-X, do Banco do Brasil, no qual constaria a constrição do valor de R$ 57.755,57 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) - ID 80071457. Oportunizado o contraditório, a parte exequente (ID 82268899) pugnou pela manutenção do bloqueio e requereu, em acréscimo, a penhora de percentual dos subsídios do executado, até que se obtenha a satisfação integral do débito. Feito o relato do necessário, passo a decidir, em tópicos destacados, sobre as duas pretensões submetidas ao crivo judicial. I – DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA A controvérsia recai sobre a sustentada impenhorabilidade dos valores localizados e constritados na conta pessoal do devedor (R$ 57.755,57), valores estes que, na forma expressamente reconhecida na impugnação (ID 80071456, p. 4), teriam sido recebidos para indenizar despesas efetuadas no exercício da atividade parlamentar, ou seja, não possuiriam natureza remuneratória ou salarial (subsídios). Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. O artigo 833 do CPC estabelece, de forma clara e expressa, as exceções à regra da responsabilidade patrimonial, incidente sobre bens e valores do devedor. Os valores recebidos, em conta pessoal, para indenizar as despesas realizadas pelo parlamentar, não se encontram previstos na norma de exceção, que, por princípio de hermenêutica, não comporta exegese ampliativa. Conclusão em sentido contrário importaria em ampliar, à míngua de qualquer opção ou atuação legítima do legislador, do rol taxativo (de exclusão) previsto no supracitado artigo 833 do CPC, com ofensa à segurança jurídica. A despeito da respeitável argumentação resistiva, cabe observar que o fato de ser a verba penhorada originária de um pagamento, realizado ao agente político (a título indenizatório), por um órgão público (Senado Federal), não torna tais valores uma verba pública, não sendo, por tal motivo, impenhorável. Tampouco existe prejuízo ao erário, posto que, uma vez depositados em conta pessoal do devedor, incorporam-se os valores ao patrimônio do executado e, caso venham a ser empregados para o pagamento de uma condenação judicial, sequer podem ser repostos pelo ente público, incidindo apenas sobre a esfera pessoal do próprio devedor. Tais valores, em verdade, se mesclam ao orçamento doméstico, uma vez depositados em conta pessoal do devedor, para a movimentação regular e o adimplemento de despesas cotidianas, conforme se colhe do extrato colacionado em ID 80071457, a revelar diversas transações financeiras (supermercado, pagamento de serviços de telefonia, etc). Uma vez reconhecida, pelo próprio devedor, a inequívoca natureza indenizatória dos valores penhorados, descabe reconhecer, à míngua de previsão específica, a sua impenhorabilidade. Cabe observar, contudo, que o bloqueio eletrônico teria incidido, na espécie, sobre outras contas bancárias de titularidade do devedor, alcançando o montante total de R$ 59.338,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais) – ID 79820277. Entretanto, a impugnação, formalmente apresentada pelo devedor, estaria especificamente limitada e relacionada à penhora da quantia de R$ 57.755,57 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), bloqueada na conta do Banco do Brasil de n. 269011-X. Não se insurgiu, com isso, quanto à constrição dos valores sobejantes, simultaneamente realizada em contas bancárias diversas, o que atrai, nesse ponto, a preclusão consumativa. Ao cabo do exposto, não tendo sido demonstrada a existência de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, a arredar a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a penhora levada a efeito, como forma de viabilizar o cumprimento coercitivo da sentença judicial transitada em julgado. II – DA PENHORA DE VERBA SALARIAL (SUBSÍDIO DE PARLAMENTAR) Postulou a parte exequente, em manifestação aditiva, a penhora de percentual dos rendimentos salariais/subsídios do executado, para o fim de satisfazer o pagamento do restante da verba honorária, ora perseguida em cumprimento de sentença. A medida aventada, contudo, não se mostra viável, à luz do ordenamento em vigor. Muito embora fosse reconhecida, até bem pouco tempo, certa controvérsia jurisprudencial acerca do tema, este Juízo sempre partilhou do entendimento de que se mostram absolutamente impenhoráveis as verbas de natureza salarial, elencadas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a respeitar a opção legislativa e prestigiar, em ponderação casuística com os demais valores envolvidos, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aqueles elencados no artigo 833 do CPC, cujo inciso IV, por sua vez, reputa absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. Com isso, não socorre à parte exequente o argumento de que seria possível a constrição, pelo fato de ser o crédito perseguido decorrente da condenação em honorários advocatícios, crédito que, supostamente, possuiria natureza alimentar, a atrair a mitigação do artigo 833, IV, CPC. O tema foi objeto de recente discussão no âmbito da Corte Especial do STJ, oportunidade em que restou definido não ser possível, à vista da interpretação que deve ser conferida ao artigo 833, §2o do CPC, a penhora de salário, ainda que se trate do pagamento de honorários advocatícios. No referenciado julgado, cuidou a eminente Ministra Nancy Andrighi de pontificar a distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentícia” e “natureza alimentar", conforme excerto a seguir transcrito: No mais, respeitado o entendimento em sentido contrário, embora se confira aos honorários advocatícios natureza alimentar, não há como subsumi-los na expressa prestação alimentícia, prevista no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, de sorte a permitir que se excepcione a regra da impenhorabilidade absoluta, estabelecida pelo caput do referido dispositivo legal, cabível, tão somente, em caso de configuração das situações excepcionais relacionadas taxativamente pelo próprio legislador, sem possibilidade de ampliação pelo aplicador do direito - grifou-se (STJ - REsp 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/-8/2020, CE-CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020). No mesmo sentido já se manifestou o TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão prestação alimentícia, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1292238, 07226486320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 2. Portanto, somente as prestações alimentares podem levar à constrição de salário. E os honorários advocatícios, embora verba alimentar, não tem a habitualidade necessária à configuração de prestação alimentícia. Jurisprudência majoritária da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1293267, 07218292920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, estando a verba abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, INDEFIRO o pedido de penhora de percentual dos subsídios do devedor. Intimem-se. Após a preclusão desta decisão, o que deverá ser devidamente certificado nos autos, libere-se o valor penhorado em favor da parte credora, conforme peticionado em ID 82268899. Em seguida, deverá a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito e promover o andamento do feito, requerendo, de forma objetiva e fundamentada, as providências adequadas ao adimplemento do débito eventualmente apontado como remanescente. Caso tenham sido esgotadas, por ora, as providências disponíveis, haverá a suspensão e o arquivamento provisório do feito (art. 921, §1o, do CPC), pelo prazo de ano, a fim de que possa a parte credora, no prazo fixado, diligenciar em busca de bens passíveis de penhora. Para tanto, após o cumprimento das determinações precedentes, caso venha a transcorrer em branco o prazo assinalado à parte credora, remetam-se os autos ao arquivo provisório, durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. O Agravante sustenta que a constrição de verbas indenizatórias atreladas à sua atividade parlamentar (CEAPS) contraria o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salienta que a manutenção da constrição prejudica o exercício do mandato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que seja sobrestada a liberação em favor do Agravados dos valores, relativos à constrição incidente sobre as verbas indenizatórias/subsídios, face a sua manifesta impenhorabilidade, nos ditames do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que a verba indenizatória seja declarada impenhorável, conforme determina o artigo 833, inciso IV, do Diploma Processual Civil, bem como seja levantada a penhora sobre a monta constrita e restituída para conta corrente do Agravante, eis que são necessárias para custear aquilo que circunscreve a sua atividade como parlamentar”. Preparo recolhido (23650868 e 23650869). É o relatório. Decido. Os documentos de fls. 9/10 ID 23650867 sinalizam que o bloqueio eletrônico efetuado em 15/12/2020 (fls. 19/22 ID 23650865) recaiu sobre verba pública destinada à atividade parlamentar do Agravante. A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores – CEAPS tem caráter ressarcitório, ou seja, não compõe o subsídio dos senadores: é paga para ressarcir despesas que, segundo o ato normativo que a instituiu, estão associadas ao exercício do mandato parlamentar. O Senado Federal se obrigou a cobrir despesas e o faz mediante ressarcimento. Vale dizer, a verba transita pela conta bancária do senador, porém para fazer frente a gastos assumidos pela Administração Pública. Assim sendo, a rigor – e em princípio – a constrição recaiu sobre verba pública vinculada ao exercício do mandato parlamentar. Sob outra perspectiva, se a CEAPS tem vocação normativa própria, também em princípio se enquadra na regra de impenhorabilidade do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), sem agravo à densidade jurídica da decisão agravada. O perigo de dano, a seu turno, decorre da transferência dos valores bloqueados. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator